Tribunal: TCU
Processo: 017.154/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou recurso de reconsideração em tomada de contas especial autuada para apurar débito nas obras de Drenagem dos Tabuleiros dos Martins em Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. José Mário do Nascimento, Dylson de Luiz Medeiros Filho, José Faustino Pereira Filho e Fernando Antônio Dantas da Silva contra o Acórdão 1889/2021-TCU-Plenário , decisão em que se apreciou recurso de reconsideração interposto por parte destes responsáveis, entre outros defendentes, com negativa de provimento aos apelos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. José Faustino Pereira Filho, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. não conhecer dos embargos opostos pelos Srs. Dylson de Luz Medeiros Filho e José Mário do Nascimento, porquanto intempestivos, bem como do Sr. Fernando Antônio Dantas da Silva, uma vez que não há interesse de agir desse responsável no presente feito; 9.3. acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Sr. José Faustino Pereira Filho, de forma que a análise aqui empreendida integre os fundamentos do Acórdão 1889/2021-TCU-Plenário , sem aplicação de efeitos infringentes; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Divisão de Apoio aos Advogados da União (DIAAU) da Procuradoria-Regional da União da 1a Região, para as providências que entender cabíveis, haja vista as novas análises sobre a prescrição contidas nesta decisão; 9.6. notificar os embargantes desta decisão.